Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-63.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002426-63.2023.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: PABLO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ADVOGADA: MARCELA DOS SANTOS BISPO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

E
menta
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL EXIGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o pedido de antecipação de tutela recursal, formulado no bojo da apelação, deve ser conhecido; (ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com AR devolvido como “desconhecido”, constitui em mora o devedor; (iii) se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária; e (iv) se o pagamento parcelado das prestações em atraso purga a mora, após o vencimento antecipado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado como preliminar na apelação não pode ser conhecido, pois deve ser veiculado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme art. 1.012, § 3º, do CPC.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato constitui validamente o devedor em mora, prescindindo da prova do recebimento, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento dos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132).

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo incompatível com o Decreto-Lei 911/69, que exige quitação integral para restituição do bem, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.622.555/MG.

6. O pagamento parcelado das prestações vencidas não purga a mora após o vencimento antecipado da dívida, sendo necessário o pagamento da integralidade do débito, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 (Tema Repetitivo 722 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, não como preliminar da apelação. 2. A notificação extrajudicial para constituição em mora é válida quando enviada ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento. 3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69. 4. A purga da mora em contratos de alienação fiduciária exige pagamento integral da dívida no prazo legal, não se admitindo pagamento parcelado após o vencimento antecipado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3º; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º e § 3º, e 3º, caput e §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. [nome não consta], Segunda Seção, j. [data não consta] (Tema 1.132); STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 16/03/2017; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014 (Tema 722); TJDF, APC 0707147-10.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 03/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8002426-63.2023.8.05.0150
, tendo como Apelante PABLO HENRIQUE DE SOUZA SILVA e Apelado o BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.